Tribunal: TJSP
Processo: 0418795-64.1999.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MUITO APÓS O DEPÓSITO NOS AUTOS PELO ENTE PÚBLICO DO VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO FIXADA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA.